Tribunal: TJDFT
Processo: 0746505-51.2024.8.07.0016
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2025-05-15

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios Terceira Turma Recursal dos Juizados Especiais Gabinete da Juíza de Direito Edi Maria Coutinho Bizzi - GJDEMCB Número do processo: 0746505-51.2024.8.07.0016 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: TZ VIAGENS LTDA EMBARGADO: FRANCISCO MOURA VELHO, ANALICE MOURA VELHO DECISÃO A recorrente opôs de embargos de declaração alegando que o acórdão é contraditório com a prova dos autos, pois não há comprovante de que manteve vínculo jurídico com o autor. Requer o acolhimento dos embargos para julgar improcedente o pedido formulado pelo autor. É o relato. O acórdão deu provimento ao recurso para julgar improcedentes os pedidos do autor. Portanto, não há interesse do embargante. Ressalte-se que a Turma Recursal não é órgão de consulta. Se a parte foi favorecida com a decisão, não lhe cabe pedir a alteração dos seus fundamentos sem nenhum resultado prático. Assim, não conheço dos embargos de declaração, nos termos do art. 11, inciso V, do Regimento Interno das Turmas Recursais dos Juizados Especiais do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios. Documento datado e assinado digitalmente EDI MARIA COUTINHO BIZZI RELATORA